Tribunal: TJMT
Processo: 1017985-16.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017985-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), GRECOVEL VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.752.854/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA ESP. DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO), NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES - CPF: 002.464.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CATARINA OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 058.782.481-66 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), NATHALIA TORRES ESGAIB - CPF: 569.620.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, NOS TERMOS DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO FORMULADA PARA GARANTIA DE AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO DE ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA LITERALIDADE DO ART. 17, I, “G”, DO RITJMT –REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 15, inciso I, alínea “
q
”, do RITJMT, somente serão processadas e julgadas pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso as Reclamações devotadas à “
preservação da sua competência
” e “
garantia da autoridade das suas decisões
”, o que não é o caso das decisões judiciais proferidas pela i. Vice-presidência desta Corte em juízo de admissibilidade de recursos às instâncias especiais e extraordinárias. 2. Aplica-se à hipótese o art. 17, I, “
g
”, do RITJMT, que estabelece que
“às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado compete
(...)
processar e julgar
(...)
reclamação contra Juízes Cíveis quando não seja da competência de outro órgão e para preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões, a ser distribuída ao Relator do processo principal, sempre que possível
”. 3. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO, sucessor do
HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO, contra decisão que rejeitou os Embargos de Declaração em que o Banco/agravante afirmava competência exclusiva do Órgão Especial desta eg. Corte para processar e julgar a Reclamação por ele formulada
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos
da ação “
Ordinária
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 0012125-31.1999.8.11.0041), proposto contra o Banco/embargante por GRECOVEL VEÍCULOS LTDA. e outros, indeferira o pedido de chamamento do feito à ordem formulado pelo Banco para anular a certidão de trânsito em julgado da sentença e ordenar restituição dos autos ao Tribunal de Justiça para que esta Corte submetesse a julgamento do eg. STF o Recurso Extraordinário interposto naqueles autos, bem como para fins de conversão do Cumprimento de Sentença “
de definitivo para provisório, em razão da ausência título executivo transitado em julgado
” (cf. Ids. nº 152150158 e 168715663).

O Banco/reclamante/agravante insiste na tese de competência exclusiva do Órgão Especial para processar e julgar Reclamação formulada para garantia da autoridade de decisão proferida pela Vice-Presidência desta eg. Corte, “
tendo em vista ser o único colegiado do qual
(...)
faz parte
”, argumentando que o art. 988, §§1º e 3º, do CPC dispõe que a Reclamação deverá ser processada e julgada pelo “
órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir
” e que “
será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível
”.

Aduz, ainda, que a mesma razão do art. 1.021 do CPC, que versa sobre os Agravos Internos, deveria ser aplicada à Reclamação, para que esta seja julgada pelo órgão colegiado integrado pelo prolator da decisão, e assevera que, “
se mantida a decisão agravada, o Vice-Presidente sequer participará do julgamento que analisará eventual desobediência de sua decisão, na medida em que não compõe nenhuma das Câmaras Cíveis
” (sic – cf. Id. nº 171602696 - Pág. 2/3).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para determinar a redistribuição da reclamação que constitui os autos para Órgão Especial deste TJMT
” (sic – cf. Id. nº 171602696 - Pág. 4).

Sem contrarrazões.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada repeliu os declaratórios opostos pelo Banco/agravante sob os seguintes fundamentos:

“Direto ao ponto, não se pode afirmar a competência do Órgão Especial para processar e julgar a presente Reclamação porque o art. 15, I, “q”, do RITJMT versa julgamento de reclamações devotadas à “preservação da sua competência” e “garantia da autoridade das suas decisões” (grifei), o que não é o caso das decisões judiciais proferidas pela i. Vice-presidência desta Corte em juízo de admissibilidade de recursos às instâncias especiais e extraordinárias.

Por outro lado, o art. 17, I, “g”, do RITJMT estabelece que “às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado compete (...) processar e julgar (...) reclamação contra Juízes Cíveis quando não seja da competência de outro órgão e para preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões, a ser distribuída ao Relator do processo principal, sempre que possível” (grifei e destaquei).

Como a presente Reclamação foi proposta contra juízo cível e não compete a outro órgão processar e julgá-la, a competência para tanto recai sobre uma das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado desta eg. Corte, não havendo, portanto, qualquer vício passível de saneamento.

Pelo exposto, rejeito os declaratórios”.

Para além da notória falha de percepção lógico-processual e má compreensão das normas atinentes ao funcionamento dos processos no âmbito dos Tribunais e à competência dos vários órgãos colegiados fracionários de cada Corte, a insistência manifestada no presente Agravo Interno se fundamenta em inadmissível pedido de aplicação, por analogia, de regramento processual claramente inaplicável, despreza a ressalva feita pelo próprio dispositivo de lei invocado (“
sempre que possível
” – CPC, art. 988, §3º), e, ainda, passa ao largo das razões da decisão agravada, fincadas na aplicação literal das normas regimentais deste Tribunal de Justiça.

Considerando que, nas razões do Agravo Interno, há simples repetição da tese de competência exclusiva do Órgão Especial, já refutada, e, considerando, ainda, que o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão monocrática recorrida, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno, advertindo o Banco/agravante que a interposição de recursos protelatórios ensejará imposição das multas processuais correspondentes, em valores percentuais sobre o valor atualizado da demanda de origem, em fase de Cumprimento de Sentença, que, conforme aduzido pelo próprio Banco em outros recursos extraídos da lide, envolve “
montante superior a estratosféricos R$ 27 milhões
” (sic).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023